Tribunal: TJDFT
Processo: 0721940-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721940-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ADRIANA CARVALHO DE TOLEDO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora ré /agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em favor de ADRIANA CARVALHO DE TOLEDO COSTA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “(...) Com relação ao pedido de tutela de urgência, vejo comprovação nos autos de que as faturas mensais de pagamento dos serviços de energia elétrica geradas pela ré trazem consigo valores relacionados a débitos antigos, sob a rubrica de parcelamento de débito. Ainda que se argumente que a autora eventualmente tenha anuído com tal parcelamento, o lançamento conjunto em fatura única de débitos antigos e atuais acaba por acarretar a possibilidade de corte de fornecimento do serviço por aqueles primeiros débitos, o que resta impedido por normativa própria. Assim, DEFIRO pedido liminar para determinar que a ré se abstenha de realizar suspensão dos serviços prestados à autora no que toca a débitos anteriores a 90 dias, bem como passe a emitir faturas distintas para pagamento de quantias envolvidas em parcelamento de débitos antigos e aquelas atinentes aos serviços consumidos em cada mês correspondente. CITE-SE E INTIME-SE a ré, em mandado a ser cumprido em regime de plantão e SISTEMA, para que retome o fornecimento de energia à autora em 48 horas, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. (...)” Em suas razões recursais, informa a ré/agravante que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual foi deferido pedido de tutela de urgência em seu desfavor consistente na determinação de emissão de faturas distintas para o parcelamento de débitos antigos e para a cobrança do consumo de energia mensal, bem como para que se abstenha de suspender os serviços prestados à autora em caso de inadimplência de débitos anteriores a 90 dias. Argumenta, em síntese, que a dívida cobrada pela concessionária agravante se refere a consumo anterior não faturado, sendo devida a contraprestação pelo serviço prestado; e que o parcelamento do débito anterior configura novação, tratando-se, assim, de débito novo. Sustenta não haver possiblidade técnica de emissão de faturas separadas para débitos vincendos e eventuais parcelamentos contraídos pela agravada, em razão de problemas com seu sistema informatizado, razão pela qual pugna pelo afastamento da multa. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme determina o art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/95, que cuida do regime de concessão e permissão de serviços públicos, a interrupção do fornecimento do respectivo serviço (no caso, de fornecimento de energia elétrica) é permitida quando houver inadimplência do consumidor, desde que precedida de aviso. Confira-se: “Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.” No entanto, não obstante a autorização legal supra colacionada, o parágrafo 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL é claro ao dispor ser vedada a suspensão do fornecimento do serviço por motivo de inadimplência do usuário, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. In verbis: “(...) § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento." Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento ainda mais restritivo, ao limitar a interrupção do fornecimento de serviço público essencial em razão de inadimplemento de dívida relativa ao mês atual de consumo, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016. Grifos nossos) Nesse contexto, a interrupção do fornecimento de energia, em tese, só pode ser efetivada em caso de inadimplemento de débito recente, limitado ao mês do consumo. As dívidas antigas devem ser cobradas pelas vias ordinárias. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. Apelação provida. (Acórdão 1216316, 07037724020198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, extrai-se das faturas ID Num. 158098453 que a concessionária agravante está realizando a cobrança do parcelamento do débito nas mesmas faturas referentes ao consumo de energia elétrica do mês corrente. Nesse sentido, a conduta da ré/agravada de realizar a cobrança dos débitos antigos juntamente com a fatura do mês corrente, na prática, condiciona a manutenção do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos antigos, o que deve ser evitado. No mais, não merece prosperar a tese de que a novação configura um novo débito e este fato autorizaria a cobrança das parcelas juntamente com a fatura mais recente. Nota-se que a jurisprudência é clara em vincular a possiblidade de corte ao inadimplemento dos débitos relacionados com o efetivo mês de consumo. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. É de conveniência exclusiva da Companhia fazer ou não o parcelamento e estipular as condições que lhe convierem, ou cobrar judicialmente por inteiro o débito em atraso. 2. Não se admite a imposição da concessionária de que o pagamento das faturas recentes deve ser feito com a negociação das anteriores, quando mesmo após a suspensão do serviço, continua a emitir as faturas de cobrança, autorizada por resolução da ANEEL (Resolução n. 414/2010). 3. Impedir o pagamento das três últimas parcelas salvo acordo com os débitos antigos, equivale a tornar letra morta o preceito normativo de que é vedado à fornecedora suspender o fornecimento de energia por débitos pretéritos, assim considerados os anteriores a noventa dias. 4. Reconhece-se o direito do devedor em compelir a concessionária a proceder ao recebimento das três últimas faturas que tenha emitido, e, se concretizado o pagamento, proceder ao religamento da energia, ressalvado à Ré o direito de cobrar judicialmente os valores pretéritos que entender devidos. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1198234, 07122471920188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse sentido, não fica demonstrada a probabilidade do direito em relação a este ponto em particular. Por fim, em relação à impossibilidade sistêmica de emissão de faturas distintas para a cobrança das faturas recentes e do parcelamento, destaco que eventual limitação dos sistemas internos da concessionária ré não pode servir de óbice para o descumprimento de decisão judicial. Assim, caso não seja possível emitir mais de uma fatura para o endereço da autora/agravada, a agravante deverá se valer dos meios ordinários de cobrança para pleitear o adimplemento destes valores. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023 14:41:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora